Tribunal: TJSP
Processo: 4005192-46.2013.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT EM MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM FAVOR DO AUTOR – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT EM MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM FAVOR DO AUTOR – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA SOMENTE COM RELAÇÃO ÀS QUEIXAS ORTOPÉDICAS - NEXO CAUSAL RECONHECIDO – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Recursos do INSS e do autor desprovidos. Sentença parcialmente reformada, em sede de reexame necessário. Decreto de procedência mantido.